Tribunal: TJMT
Processo: 1102767-22.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1102767-22.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[EVA ROSELI LEMOS DIAS - CPF: 960.545.651-68 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
Direito Civil e Direito Processual Civil. Apelação Cível. Produção Antecipada de Provas. Exibição de Documentos Bancários. Contratos Consignados Encerrados por Renovação e Portabilidade. Dever de Informação e de Guarda Documental. Obrigatoriedade de Exibição dos Instrumentos Originais e Acessórios. Procedência do Pedido. Recurso Provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação de produção antecipada de provas, reconheceu satisfeita a obrigação de exibição documental pelo banco requerido, revogou a tutela anteriormente concedida e extinguiu o feito, sem determinar a apresentação dos contratos consignados originais, tampouco seus documentos acessórios.

2.

A autora pretende a exibição integral dos instrumentos originais de contratação, dos comprovantes de depósito, termos de averbação, logs de assinatura eletrônica, apólice de seguro prestamista, extrato evolutivo da dívida e memória de cálculo, necessários à futura ação revisional.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a renovação ou a portabilidade dos contratos consignados, com consequente exclusão dos instrumentos originais no extrato previdenciário, afasta o dever da instituição financeira de exibir os documentos primitivos e seus acessórios; e
(ii) saber se a ausência de apresentação integral da documentação solicitada permite reconhecer satisfeita a obrigação probatória ou se impõe o deferimento da exibição, sob pena de multa.

III. Razões de decidir

3.

A produção antecipada de provas prevista nos arts. 381 e seguintes do CPC destina-se à obtenção de documentos necessários à formação da convicção para futura demanda, impondo à instituição financeira o dever de exibir os instrumentos contratuais que estejam em seu poder.

4.

A ocorrência de renovação ou portabilidade não extingue, por si, o dever de guarda documental, uma vez que a instituição financeira permanece obrigada a manter acesso aos instrumentos originais pelo prazo mínimo legal, nos termos da Resolução CMN no 4.753/2019, notadamente quando tais contratos originam novas operações.

5.

O direito à informação, previsto no CDC, arts. 6o, III e VIII, e 46, impõe ao fornecedor o dever de disponibilizar ao consumidor todos os elementos essenciais da contratação, inclusive contratos já encerrados, apólices de seguros vinculados, comprovantes de repasse de valores e documentos técnicos de contratação digital.

6.

Os contratos renovados ou portados não substituem, para fins probatórios, os instrumentos originais, cuja análise é indispensável à verificação de eventual abusividade ou irregularidade na evolução da dívida, razão pela qual a obrigação de exibição não pode ser considerada satisfeita
.

7.

Reconhecido o descumprimento do dever de exibição, impõe-se o provimento do recurso para julgar procedente o pedido, com fixação de multa diária para cumprimento, observando-se o princípio da causalidade quanto à sucumbência.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso provido. Pedido procedente.
Determinação para que a instituição financeira apresente todos os documentos contratuais e acessórios comuns às partes e que estejam em seu poder, inclusive, os instrumentos originais que deram origem às operações renovadas e portadas, sob pena de multa diária de R$ 100,00 limitada a 30 (trinta) dias.

Tese de julgamento:
“1. A renovação ou portabilidade de contrato consignado não afasta o dever da instituição financeira de exibir os instrumentos originais e seus documentos acessórios, quando indispensáveis à verificação da legalidade da relação jurídica.
2. A obrigação de exibir considera-se não satisfeita quando apresentados apenas os contratos resultantes de portabilidade ou renovação, sem fornecimento dos instrumentos primitivos que deram origem à operação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 369, 370, 373, 381, 396 a 400 e 489, §1o; CDC, arts. 6o, III e VIII, 46 e 52; Resolução CMN no 4.753/2019.

Jurisprudência relevante citada:

1045287-23.2024.8.11.0041, Câmaras isoladas de Direito Privado, Marcos Regenold Fernandes, julgado em

26/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025).

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1102767-22-2025

APELANTE:
EVA ROSELI LEMOS DIAS

APELADO:
BANCO INTER S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Eva Roseli Lemos Dias, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Produção Antecipada de provas ajuizada pela Apelante
para declarar
satisfeita a obrigação pelos documentos apresentados pelo requerido.
Revogou a tutela de urgência anteriormente concedida.
Isentou a parte autora das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, por estar assistida pela Justiça Gratuita
.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que
ajuizou a presente Ação de Produção Antecipada da Prova com o objetivo de obter a cópia dos contratos de empréstimos consignados no 8039420 e no 8037931, bem como de todos os documentos acessórios a eles vinculados, tais como comprovantes de depósito, termo de averbação junto ao INSS, log de contratação e, principalmente, os documentos referentes ao Seguro Prestamista sendo que o Juízo
a quo
deferiu a Justiça Gratuita e concedeu a liminar para que o Apelado apresentasse os documentos requeridos.

Assevera que o Apelado não apresentou os documentos conforme pleiteado, no entanto, sobreveio a sentença cujo fundamento principal para a negativa da exibição dos contratos pleiteados é o fato de que eles constam como "excluídos " no extrato do INSS.

Verbera que há nulidade da sentença, em razão de cerceamento de defesa, sendo que a
demanda foi ajuizada com fundamento no art. 381, III, do Código de Processo Civil, tendo como finalidade exclusiva a produção antecipada de prova documental, notadamente os contratos originais no 8039420 e no 8037931, bem como seus aditivos e acessórios (em especial, a apólice de seguro prestamista embutida).

Sustenta que tais documentos são imprescindíveis para que a Apelante possa verificar a legalidade da contratação dos juros aplicados, das tarifas incluídas e da existência de venda casada de seguros, elementos essenciais para o adequado ajuizamento de ação revisional.

Alega que
o juízo de origem julgou satisfeita a obrigação de exibir documentos, revogou a tutela anteriormente deferida e extinguiu o feito com base na alegação de que tais contratos estariam “excluídos” do sistema do INSS, conclusão que decorre, exclusivamente, da anotação administrativa constante de extrato previdenciário documento que não se confunde com contrato bancário, tampouco, substitui sua apresentação.

Argumenta que

o
direito à prova é, portanto, garantia de acesso à jurisdição útil, e não simples faculdade processual e que a supressão injustificada da prova equivale, na prática, à negação da própria tutela jurisdicional
.

Sustenta que
a exibição dos contratos bancários e da apólice do seguro prestamista é pressuposto lógico para a verificação da legalidade da contratação que sem tais documentos, não há como aferir a existência de juros abusivos, tarifas indevidas, anatocismo ou venda casada, o que impede a Apelante de exercer seu direito de ação e defesa.

Alega que o art. 373 do CPC, ao distribuir o ônus probatório, reforça que ao réu incumbe demonstrar a regularidade dos encargos que cobra do consumidor, especialmente, em contratos bancários, nos quais vigora o dever qualificado de informação e transparência (art. 6o, III e art. 46 do CDC).

Assinala que
a sentença proferida deve ser declarada nula,
ab initio
, em razão do manifesto cerceamento do direito de defesa da Apelante
, o que viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no Art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, aduzindo que o julgamento antecipado, sem a efetiva entrega de toda a prova solicitada, nega à Apelante o acesso à prova fundamental para a defesa de seu patrimônio, impedindo-a de questionar judicialmente as taxas, tarifas e cobranças (principalmente o seguro embutido) constantes do contrato originário que deu ensejo à dívida atual.

Sustenta que
o refinanciamento não extingue a relação obrigacional anterior, tendo em vista que apenas a reorganiza, incorporando ao novo contrato o saldo devedor existente, os encargos já aplicados, os juros remuneratórios pactuados, tarifas bancárias embutidas e, inclusive, seguros prestamistas eventualmente agregados, não se tratando de

extinção da obrigação, mas de continuidade jurídica sob novo formato contratual, razão pela qual a análise do contrato originário é indispensável para aferir a legalidade da repactuação realizada.

Alega que o Código Civil, em seu art. 361, é expresso ao afirmar que a novação não se presume e que somente ocorre quando houver intenção inequívoca de extinguir a obrigação anterior, o que não se verifica no caso concreto
, já que o Banco não demonstrou, nem poderia demonstrar que houve liquidação plena e desvinculação dos contratos pretéritos.

Afirma que a análise do contrato originário é condição indispensável para verificar a existência de cláusulas abusivas, identificar a taxa de juros efetivamente aplicada, apurar a cobrança indevida de tarifas, medir a repercussão do seguro prestamista embutido, e avaliar se houve anatocismo, sendo impossível discutir a lisura da operação financeira sem acesso a essa documentação.

Sustenta que a Instituição Financeira tem dever legal em manter a guarda dos documentos acrescentando que a Resolução CMN no 4.753/2019, estabelece que as instituições financeiras devem manter a guarda de documentos e informações referentes às operações realizadas pelo prazo mínimo legal. Finalmente,
pugna pelo provimento do recurso para em caráter preliminar, seja reconhecido o cerceamento de defesa e a consequente declaração de nulidade da sentença
, com fundamento nos arts. 5o, LV, da CF; 369, 370, 373, 396 a 400, 489, §1o, IV e VI, do CPC; e art. 6o, III e VIII, do CDC, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com a efetiva exibição dos documentos solicitados. 3.
Subsidiariamente, caso não acolhida a preliminar,
requer a reforma da sentença para

determinar que a) que o Banco Apelado exiba integralmente os contratos de empréstimo no 803942028 e no 803793175, seus aditivos, seus comprovantes de assinatura, a apólice de seguro prestamista vinculada, o extrato evolutivo da dívida e a memória de cálculo completa da operação, nos termos dos arts. 396 a 400 do CPC; b) que seja fixada multa diária (
astreintes
), nos termos dos arts. 139, IV, 297 e 400 do CPC, para garantir o cumprimento da decisão; c) que seja invertido o ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica da consumidora.

Nas
contrarrazões
a Apelada sustenta que a Apelante alegou a imprescindibilidade dos contratos "excluídos", a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a condenação do Apelado aos ônus de sucumbência.

Verbera que o contrato n. 803942028 foi objeto de cessão figurando o Apelado como Cessionário e o Banco Mercantil como Cedente, sendo que

como se observa do extrato anexado pela Apelante, o contrato foi excluído.

Sustenta que

comparece aos autos e esclarece o vínculo que possuía com um dos contratos objeto da lide, apenas em relação ao contrato no 803942028.

Assevera inocorrência de cerceamento de defesa, bem como que a Ação de Produção Antecipada de Provas não se presta a busca probatória indiscriminada, mas a obtenção de prova específica.

Assinala que se o contrato original foi excluído por refinanciamento ou portabilidade a documentação pertinente para a análise da regularidade da dívida atual seriam os novos contratos ou da operação que sucedeu os originais que o banco juntou aos Autos.

Alega que, conforme

se evidência dos autos, (extrato do INSS), já não representam a relação jurídica ativa, ou cujo conteúdo foi absorvido por novas operações
e que
a pretensão da Apelante, ao exigir a documentação exaustiva de contratos "excluídos", desvirtua a finalidade do instituto e impõe um ônus desarrazoado ao Apelado.

Assevera estar correta a aplicação do princípio da causalidade e da aplicação da ausência de pretensão resistida, visto que o Banco apelado satisfez a obrigação pelos documentos apresentados.

Afirma que o extrato do INSS, trazido pela própria Apelante, informa a situação de "Excluído" para os contratos originais
,
com a anotação de "Averbação por refinanciamento" ou "Averbação por portabilidade",
sendo que o Banco Apelado juntou comprovantes de renovação e operação de crédito via portabilidade,
cujos documentos evidenciam a substituição das obrigações antigas por novas, já fornecem à Apelante os dados essenciais para compreender a evolução da sua situação contratual.

Sustenta que a finalidade de uma ação de produção antecipada de provas é justamente evitar litígios desnecessários, oferecendo à parte a oportunidade de examinar documentos e avaliar a viabilidade de uma demanda principal, sendo que

uma vez que o Banco apresentou os comprovantes das operações que sucederam os contratos originais, e a sentença considerou a obrigação satisfeita, a Apelante dispõe dos elementos para avaliar se há fundamento para uma ação revisional dos contratos atuais.

Alega que

o juízo concluiu que a obrigação foi satisfeita com os documentos apresentados (que incluem comprovantes de renovação/portabilidade que substituíram os originais), a inversão do ônus da prova para forçar a exibição de mais documentos para contratos "excluídos" é desarrazoada. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que na Ação de Produção Antecipada de provas em que a Autora requer a exibição de documentos pela Instituição Financeira,

o Juízo reconheceu satisfeita a obrigação

em face dos documentos apresentados .

A Apelante assevera que não foram apresentados pela Instituição Financeiras os contratos originais conforme solicitado quais sejam, argumentando
que houve cerceamento de defesa, havendo se der reconhecida a nulidade da sentença
.

Argumenta que o fato de ocorrer refinanciamento/portabilidade não afasta o dever da Instituição Financeira em apresentar os contratos originais, já que a mesma tem o dever de guardar referidos documentos pelo prazo de 05 (cinco) anos conforme Resolução do Bacen.

Quanto ao Banco argumenta que a sentença não merece ser reformada, acrescentando que com a renovação dos contratos originalmente firmados e portabilidade a apresentação dos novos documentos que substituíram àqueles é suficiente na Ação de Busca e Apreensão, sendo que no presente

o Apelado apresentou os comprovantes das operações que sucederam os contratos originais, e a sentença considerou a obrigação satisfeita,
sendo que
a Apelante dispõe dos elementos para avaliar se há fundamento para uma ação revisional dos contratos atuais
.

Nesse contexto, necessário verificar se tendo ocorrido refinanciamento e ou portabilidade dos contratos originais e diante da exclusão desses no sistema,

constando como encerrados, a Instituição Financeira deve apresentar os contratos originais na Ação de Exibição de Documentos ou apenas os contratos novos que se originaram daqueles na forma pleiteada pela Autora/Apelante.

Cumpre inicialmente anotar que
embora a parte tenha sustentado a nulidade da sentença, ao argumento de ter ocorrido cerceamento de defesa e ausência de prestação jurisdicional, aduzindo que a Instituição Financeira não apresentou todos os documentos na forma pleiteada, no entanto, é possível aplicar ao caso a teoria da causa madura para que a demanda seja julgada por esse e. Tribunal de Justiça tornando-se desnecessário o reconhecimento da nulidade da sente
nça e retorno dos Autos ao Juízo de origem.

No caso, constata-se que a Apelante alegou, na petição inicial, que ao analisar os descontos realizados em seu benefício surgiram dúvidas com relação aos contratos n. 803942028 e 803791175, pleiteando que a Instituição Financeira faça a exibição desses contratos para possibilitar o ajuizamento de Ação Revisional de contrato, além de outros documentos acessórios elencados na peça inicial.

Pretende, que sejam exibidos os seguintes documentos: Comprovante de depósito dos valores dos empréstimos na conta do beneficiário;

Cópia do termo de averbação contratual junto ao INSS correspondente a cada um dos contratos mencionados, demonstrando o devido registro da consignação no benefício do notificante;

Caso algum dos contratos tenha sido celebrado por meio de assinatura digital ou eletrônica, que seja apresentado o log de contratação completo, contendo todas as informações pertinentes, tais como IP de acesso, data, horário, dispositivo utilizado e demais elementos que comprovem a regularidade da contratação. Extrato evolutivo da dívida;

Caso haja cobrança de seguro prestamista embutido no contrato de empréstimo, que seja apresentado a Cópia integral da apólice de seguro com todas as informações pertinentes, no de registro na SUSEP, bem como, o contrato de adesão respectivo.

A Instituição Financeira apresentou o contrato n. 803942028 ID 332539860 referente a renovação contratual ocorrida na data de 25/05/2021.

Quanto ao contrato 803793175 constata-se que no ID 332539861 foi apresentado contrato objeto de Portabilidade constando o numero do contrato portado 50884580421. Trata-se, portanto, de novo contrato em razão de portabilidade.

Ambos constam como já excluídos no sistema tanto que o juízo reconheceu que já se encontram encerrados fundamentando que a situação implica na desnecessidade de documentos referentes a portabilidade e contrato renovado fundamentando que:
“com relação aos documentos solicitados (
autorizações para averbação junto ao INSS e comprovantes de entrega dos mútuos)
, considerando que os contratos já foram excluídos, conforme demonstrado no extrato do INSS, não se mostra razoável exigir do requerido a apresentação de documentos acessórios de contratos que não mais existem ou que foram objeto de refinanciamento ou portabilidade”.

Necessário anotar que o
contrato 803793175 é objeto de Portabilidade ocorrida em 29/04/2021, cabendo ressaltar que portabilidade refere-se à operação de transferência de uma dívida (como um empréstimo ou financiamento) de uma instituição financeira para outra, a pedido do cliente
.

A
ação visando a exibição de documentos
é o meio judicial utilizado pelo consumidor para obter uma cópia de contrato e de outros documentos correlacionados, caso a instituição financeira se recuse a fornecê-los extrajudicialmente.

Referida ação visa compelir a parte contrária a apresentar documentos que estejam em seu poder e que sejam comuns às partes quando

o consumidor suspeita de irregularidades no contrato original (juros abusivos, vendas casadas, etc.) e precisa analisar
as cláusulas antes ou depois da portabilidade.

Nesse contexto, a instituição que recebe o crédito deve fornecer ao cliente a proposta com as informações detalhadas e, se necessário, o contrato que deu origem à operação
, ou seja, cabe à Apelada fornecer à Apelante os documentos que deram origem à referida portabilidade e não apenas o novo contrato formalizado entre as partes.

No mesmo sentido cumpre anotar que sendo o contrato 803942028 ID 332539860 objeto de renovação ocorrida na data de 25/05/2021 entre as partes, cabe à Instituição Financeira o dever de fornecer os documentos referentes a operação anterior que deu origem ao novo contrato e não apenas este novo contrato firmado entre as partes.

Com efeito, a Instituição Financeira tem o dever de guardar os documentos comuns às partes e que estejam em seu poder como determina a Resolução n. 4.753/2019 pelo prazo legal que é de 5 (cinco) anos.

Sabe-se que o Banco é obrigado a apresentar o contrato mesmo quando já encerrado, especialmente, se ele deu origem a uma nova operação
ou se há uma contestação judicial.

O direito do consumidor à informação é um princípio fundamental do Código de Defesa do Consumidor (CDC), e isso inclui o acesso a cópias de todos os contratos que celebrou com a instituição financeira, independentemente de estarem ativos ou já encerrados.

Diante desse quadro, constata-se que a Instituição Financeira embora tenha apresentado contratos novos (objeto de portabilidade e de renovação contratual), no entanto,
não apresentou os documentos pleiteados pela Apelante na peça inicial,
sendo que a mesma é obrigada a fornecer cópia dos documentos pleiteados, assim como dos contratos que originaram os novos contratos.

Vale ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor nos artigos 6o 47 e 52 estabelecem c
omo direitos e garantias básicas do consumidor o i) acesso à informação adequada e clara sobre o serviço ofertado; ii) a proteção contra a publicidade abusiva; iii) proteção contra métodos comerciais coercitivos e desleais; iv) a garantia de práticas de crédito responsável; v) a interpretação favorável ao consumidor das cláusulas contratuais e a vi) necessária informação sobre preço, juros, taxa, acrescimentos legais, número de prestações e demais informações essenciais quando houver fornecimento de serviço que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento, como nos casos das relações bancárias.

No mais, considerando que o Banco não apresentou todos os documentos na forma pleiteada e considerando o princípio da causalidade deve responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios
que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE CONTRATO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida em Ação de Produção Antecipada de Provas, que determinou a exibição de contrato bancário e condenou o réu ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 5.000,00. A sentença reconheceu pretensão resistida do banco ao não fornecer administrativamente e, posteriormente, judicialmente, todos os contratos requisitados pela autora, notadamente aquele relativo à parcela de R$ 68,07. A omissão deu ensejo à procedência do pedido, com imposição de custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de Ação de Produção Antecipada de Provas, é possível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando caracterizada a resistência da parte requerida em fornecer os documentos solicitados.

III. Razões de decidir

3. A recusa do apelante em atender ao requerimento extrajudicial da autora configura pretensão resistida, apta a justificar a imposição dos ônus sucumbenciais, conforme os princípios da causalidade e da sucumbência.

4. Mesmo após determinação judicial, o banco não apresentou integralmente os documentos requeridos, limitando-se a juntar parte dos contratos, não entregando o contrato central da demanda.

5. A jurisprudência reconhece a possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em ação de produção antecipada de provas, desde que comprovada a resistência da parte requerida.

6. O valor dos honorários fixado em R$ 5.000,00 observa os critérios legais e está em consonância com o trabalho processual desenvolvido.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em Ação de Produção Antecipada de Provas quando demonstrada a resistência da parte requerida ao fornecimento dos documentos solicitados, tanto na esfera administrativa quanto judicial. 2. A não apresentação integral da documentação caracteriza sucumbência, atraindo os ônus processuais correspondentes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11; arts. 381 e 382.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001155-12.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 26.11.2024, DJE 29.11.2024; TJMT, N.U 1024680-74.2022.8.11.0003, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 15.05.2024, DJE 16.05.2024; TJMT, N.U 1006274-10.2019.8.11.0003, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 15.12.2021, DJE 24.01.2022; STJ, AREsp 1144168/MA.

(N.U 1045287-23.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 26/11/2025).

Portanto, dou provimento ao recurso para julgar procedente a demanda e determinar que a Instituição Financeira apresente os documentos pleiteados comuns às partes

e
que se encontram em seu poder
, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a 30 (trinta) dias.

Deverá o Apelado responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026